Tribunal: TJMT
Processo: 1045202-71.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045202-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), CELSO LUIZ HASS DA SILVA - CPF: 021.437.568-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora sub-rogada buscando o ressarcimento de danos causados por supostas falhas na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. Sentença de improcedência amparada na ausência de elementos mínimos para comprovação do nexo de causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação suficiente do nexo causal entre os danos sofridos por segurado da apelante e oscilações na rede elétrica operada pela concessionária apelada, à luz do regime da responsabilidade objetiva e da aplicação das normas do CDC à seguradora sub-rogada.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público, embora objetiva, exige a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC.

4. Os laudos técnicos apresentados foram genéricos e superficiais, carecendo de fundamentação técnica adequada, qualificação do responsável e elementos que evidenciassem a origem do dano como falha atribuível à concessionária.

5. A ausência de comunicação administrativa do evento impossibilitou apuração direta dos fatos pela apelada e realçou a necessidade de prova técnica robusta, não satisfeita nos autos.

6. Ausência de prova suficiente do nexo de causalidade impede o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por danos causados por oscilação de energia exige a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a falha no serviço.

2. Laudos unilaterais genéricos, desacompanhados de fundamentação técnica e sem qualificação do subscritor, não constituem prova suficiente para o reconhecimento da responsabilidade civil.

3. A ausência de comunicação administrativa do evento à concessionária dificulta a apuração dos fatos e impõe à parte autora o ônus de apresentar prova técnica robusta e detalhada.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, art. 786; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.02.2010; STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 10.12.2013.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. nº 1045202-71.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante
contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou
o pedido improcedente os pedidos iniciais, por entender que “
a ausência de elementos mínimos para a prova do nexo causal pela Autora já inviabiliza o pleito”.
A r. sentença ainda condenou a requerente ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, § 2º, do CPC (cf. Id. nº 299609884).

A apelante sustenta que a r. sentença foi proferida através de “lastimável equívoco” e “entendimento próprio e isolado”, afirmando que as provas documentais foram totalmente desconsideradas pelo julgador monocrático.

Assevera que os laudos técnicos produzidos por empresas imparciais e especializadas comprovam inequivocamente que os bens foram danificados devido às oscilações de energia provenientes da rede elétrica da apelada, a qual não preparou sua rede com dispositivos de segurança capazes de impedir os distúrbios de tensão.

Aduz que o MM. Juiz deixou de aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso, não considerando a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público e a necessidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor. Enfatiza que a apelada não trouxe qualquer contraprova aos laudos técnicos apresentados, não se desincumbi do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Defende que os laudos técnicos não apresentam contradição insuperável, pois as descargas elétricas e oscilações de energia são fenômenos relacionados, sendo que a responsabilidade da concessionária é objetiva conforme precedentes do STF e STJ.

Sustenta ainda que a seguradora, por força da sub-rogação legal, possui os mesmos direitos e garantias do consumidor originário, incluindo a aplicação das normas consumeristas.

Pede, pois, a reforma integral da sentença para que seja julgada totalmente procedente a ação, condenando a apelada ao pagamento de R$ 1.698,00, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios, além da inversão dos ônus sucumbenciais
(cf. Id. n. 285876355).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença (cf. Id. nº 299609891).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial que a Seguradora/apelante ajuizou a presente demanda em desfavor da Energisa S.A, requerendo o ressarcimento da quantia de R$ 1.698,00 (um mil e seiscentos e noventa e oito reais) relativos a indenizações pagas a seus segurados em decorrência de danos elétricos. Alega que, na qualidade de seguradora sub-rogada nos direitos de seus segurados, possui direito regressivo contra a concessionária responsável pelos danos causados por oscilações e distúrbios na rede de distribuição de energia elétrica, fundamentando sua pretensão na responsabilidade objetiva da requerida e apresentando laudos técnicos que atestariam o nexo causal entre os danos e as falhas no fornecimento energético.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelada, apresentou contestação arguindo preliminarmente carência de ação por ausência de documento essencial e falta de interesse de agir, sustentando no mérito a ausência de comprovação do nexo causal e de sua responsabilidade, além da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6º), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos da segurada está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em particular quanto a este ponto, a correlação entre a suposta causa e os efeitos danosos observados nos aparelhos eletrônicos — conforme descrita nos documentos intitulados “Laudo Técnico”, anexados sob os Ids. nº 299609390 e nº 299609397 — apenas tangencia a controvérsia, revelando-se, contudo, excessivamente genérica e superficial. Os referidos laudos limitam-se a apontar, de forma lacônica, “queima dos componentes por oscilação de energia” e “defeito provocado por descarga elétrica/eletrostática via HDMI”, sem apresentar fundamentação técnica adequada ou detalhamento que permita aferir a efetiva origem dos danos.

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

No caso, como visto, a avaliação é extremante genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da “descarga elétrica”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considerar que os eventos danosos ocorreram nos dias 08/02/2023

e 24/02/2023, no entanto, a presente ação de ressarcimento de danos só foi ajuizada em 27/11/2023; logo, a Energisa não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela parte autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Registro, nesse ponto, que, considerando que a Energisa atua como concessionária de serviço público, e que existe regulamentação específica quanto aos procedimentos administrativos a serem adotados em casos como o dos autos (Resolução n° 414/2010/ANS), é evidente que o mero “avisos de sinistro” encaminhados pela Seguradora (cf. Ids. nº 299609388 e nº 299609396), não suprem a necessidade da comunicação/solicitação administrativa, nem mesmo servem como forma de cientificá-la do evento.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor do laudo, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e nem em dever de indenizar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025